Tribunal: TJMT
Processo: 0001286-70.2014.8.11.0024
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001286-70.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDIO MARCELO SALGADO - CPF: 569.170.821-04 (APELANTE), CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (ADVOGADO), EVAILDO NASCIMENTO DA CRUZ - CPF: 003.684.201-08 (APELADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), LUCILA MARIA DIAS LESSA ALVARENGA - CPF: 030.459.841-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse.

Diante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação reintegratória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por CLAUDIO MARCELO SALGADO, contra a sentença exarada nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0001286-70.2014.8.11.0024, pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que,
julgou improcedente
o pedido constante na exordial, de reintegração de posse de dois lotes urbanos localizados na Rua 10, quadra 07, números 32 e 33, Bairro Por do Sol, matrícula 14.073 e 14.074, na cidade de Chapada dos Guimarães.

Por fim, condeno a parte requerente\apelante ao pagamento das custas processuais, mantendo a isenção da gratuidade deferida na inicial, com fundamento no art. 98, §3o, do CPC. Deixou de condenar em honorários advocatícios dada a revelia.

Irresignada, a apelante alega que:

- propôs a ação de reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela, por ter o apelante sofrido em 05/04/2014 invasão de desertores em seus dois lotes de no 32 e 33 no Bairro Por do Sol sob matrículas 14.073 e 14.074 adquiridos em 17/10/2007;

- no período havia cercado o imóvel e iniciado a aquisição de materiais de construção para a construção de sua casa;

- registrou boletins de ocorrência, bem como procedeu ao registro de fotográficos, incluso todos apresentados aos autos, inclusive na oportunidade sendo informado pelo delegado de plantão que, naquele local estavam ocorrendo diversas invasões;

- na oportunidade, não possuía posses para murar e iniciar a construção, estava comprando os materiais aos poucos para conseguir seu objetivo. Para preservar sua vida, confiou no juízo para que obtivesse a reintegração de posse;

- comprou, registrou, escriturou contribuiu com os impostos, cercou, plantou, exerceu sua posse até a invasão dos apelados, e durante todos os finais de semana estava em seu terreno, arrumando, plantando, exercia sim a posse dos lotes, de plena e boa fé.

Pede a reforma da sentença, a fim de que seja reintegrado no imóvel.

Sem contrarrazões ante a revelia.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão à parte recorrente.

CLAUDIO MARCELO SALGADO ajuizou ação de reintegração de posse com pedido liminar de esbulho possessório em desfavor de LUCILA MARIA DIAS LESSA e EVAILDO NASCIMENTO DA CRUZ.

Narra o autor\apelante na inicial que é legitimo proprietário de dois lotes urbanos localizados na Rua 10, quadra 07, números 32 e 33, Bairro Por do Sol, Chapada dos Guimarães-MT, com escritura pública regular e matrículas sob os números 14.073 e 14.074, adquiridos da Sra. Gislaine Dias Florentino Ferreira e Ernesto Ferreira Sobrinho, na data de 17/10/2007.

Relata que em seus lotes havia apenas cercas de mourão, árvores e plantas de pequeno porte, sem qualquer construção e que, no dia 5/04/2014, por volta das 15h quando em sua visita aos seus lotes, foi surpreendido com a construção de dois barracos no local e que registrou Boletim de Ocorrência.

Pois bem.

Imperioso salientar que a posse é um instituto bastante controverso, sendo discutidos, ainda hoje, sua natureza e conceito. Porém, a posição majoritária, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é no sentido de que o Direito Civil Brasileiro adotou a concepção de posse desenvolvida por Ihering, compreendendo a posse como exercício de fato de um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade. Disso nos dá notícia o mestre Darcy Bessone, comentando o art. 485 do CC/1916, que corresponde ao art. 1.196 do CC:

No art. 485, o legislador, objetivamente, como pretendeu Jhering, tomou em consideração apenas o fato do exercício de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade." (Direitos Reais. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 229).

(...)

"A proteção possessória refere-se assim, ao jus possessionis, abrangente dos direitos derivados da posse. Não é própria para o resguardo do jus possidendi, isto é, do direito de possuir, que cabe ao proprietário e pode caber ao titular de direito real sobre coisa alheia (...) ou mesmo ao titular de certos direitos pessoais (...). Assim, a ação reivindicatória, que visa a assegurar a posse ao dono, não integra a proteção possessória. A imissão de posse não é ação do possuidor, fundada no jus possessionis, mas, sim, ação do proprietário, fundada no domínio, e, por conseqüência, no jus possidendi.

Mas o que convém assinalar, aqui, é que a proteção possessória tem por objeto a posse em si mesma (jus possessionis), não, porém, o direito de possuir (jus possidendi). É ação de quem já é possuidor e é turbado ou esbulhado (ações de manutenção ou reintegração), ou tem receio de o ser (ação de interdito proibitório)." (Op. cit., p. 295-296).

No tocante às ações possessórias, o art. 927, do Código de Processo Civil/73 e com a mesma redação o artigo 561 do CPC/15, dispõe que:

Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Diante do texto legal, é fácil concluir que para a procedência da ação de reintegração de posse
deve a parte requerente comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida, sua data e a perda da posse
.

Dispõe o art. 1.204, do Código Civil, que
“adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”.

Como se vê, em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança, observando Orlando Gomes que:

(...) em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade" (in "Direitos Reais", Forense, 18a ed., p. 91).

Analisando detidamente os autos, verifico que tais requisitos não restaram devidamente comprovados, devendo ser mantida a r. sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pleito possessório.

Apesar de a apelante ter comprovado o domínio do imóvel, não comprovou o exercício da posse efetiva do bem, requisito este, como visto, essencial para a procedência da ação de reintegração de posse.

Dessa maneira, estabelecidas as premissas normativas, vê-se que não cuidou o autor de comprovar sua posse sobre o imóvel em litígio. Pelo que se verifica das próprias alegações apresentadas na inicial e do próprio boletim de ocorrências, o autor possuir a propriedade, não demonstrando que existiam quaisquer benfeitorias elencadas na exordial.

Ademais, não é demasiado repetir, a posse de prova com o uso e o autor sequer juntou qualquer foto de que havia a dita cerca de mourão no local ou que mantinha o imóvel cuidado, antes da dita invasão.

Logo, por razões lógicas e fundado nas próprias alegações apresentadas na inicial, não há que se falar em exercício do direito de posse a ser tutelada via ação possessória, em bem cuja posse a parte autora, de fato, nunca a exerceu.

Quanto à alegação da parte recorrente, de que sua posse se comprovaria por meio de pagamento de tributos relativos ao imóvel, esta se mostra insubsistente. Isso porque, o pagamento de tributos inerentes ao imóvel nada mais é do que uma das obrigações da figura do proprietário, que em nada comprova se este realmente esteve na posse da área.

Nesse sentido, o doutrinador Cristiano Chaves de Farias leciona: “
A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa
”. (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Direitos Reais, 2008, 5a edição, Lúmen Júris, p. 121/122)

Dessa forma, não sendo demonstrada a posse da autora/recorrente, bem como o esbulho praticado pelo réu/recorrido, os dois primeiros elementos essenciais às ações possessórias, consoante com o art. 561, I e II do CPC, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é a medida que se impõe.

Como se sabe, o ordenamento jurídico brasileiro, com amparo no art. 371 do CPC, adota o princípio do livre convencimento motivado, com base no qual o juiz pode apreciar, com liberdade, as provas colacionadas baseado no seu livre convencimento que encontra balizas na fundamentação de suas decisões.

A respeito da distribuição do ônus da prova, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso. (in Instituições de Direito Processual Civil; v. III. 2a ed.: Ed. Melhoramentos; São Paulo; 2002; p. 73).

Dispositivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem incidência de honorário recursal, face à ausência de seu arbitramento no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024